Tribunal: TJMT
Processo: 0055110-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM CONTRATO ANTERIOR. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, sob o fundamento de que a homologação do plano de recuperação judicial da parte ré implicou novação da obrigação, tornando incabível a rescisão contratual com base em cláusula resolutiva expressa. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro de premissa, sustentando, entre outros pontos, perda superveniente do interesse recursal, renúncia à extraconcursalidade, e incidência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão embargado ao não reconhecer a perda superveniente de interesse recursal; (ii) estabelecer se o crédito discutido na ação de origem possui natureza extraconcursal; e (iii) determinar se é aplicável a cláusula resolutiva expressa em contrato firmado antes da recuperação judicial da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as alegações dos embargantes, inclusive quanto à ausência de revogação da extinção anteriormente declarada e à impossibilidade de reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, inexistindo omissão ou erro de premissa.
4. A impugnação ao crédito realizada pelos embargantes no juízo da recuperação judicial, ainda que restrita à multa contratual, configura adesão ao regime concursal e renúncia à natureza extraconcursal do crédito, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.
5. A sentença proferida no juízo da recuperação judicial reconheceu expressamente a novação do crédito com a homologação do plano, decisão esta transitada em julgado, com força de coisa julgada material, o que afasta a aplicação da cláusula resolutiva contratual.
6. A tentativa de rediscutir a extraconcursalidade do crédito em sede de embargos de declaração esbarra na preclusão consumativa, uma vez que a matéria já foi objeto de agravo de instrumento não conhecido por intempestividade.
7. A fundamentação do acórdão embargado se baseia na conduta processual das partes e está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o afastamento dos efeitos jurídicos da novação decorrente de adesão ao plano de recuperação.
8. O inconformismo com o mérito da decisão não justifica o manejo dos embargos de declaração, meio impróprio para rediscussão da causa, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
9. A decisão embargada atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação do crédito, afastando a pretensão de rescisão contratual com base em cláusula resolutiva expressa.
2. A impugnação ou habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial configura renúncia à extraconcursalidade e adesão ao regime concursal.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.005, 1.022, 485, IV e 505; Lei 11.101/2005, arts. 49, § 3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1027409-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024; TJMT, EDcl Cível n.o 1006558-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055110-53.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUINALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 452.859.851-53 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), ELINA PADILHA FERNANDES - CPF: 622.406.501-25 (EMBARGANTE), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA FERNANDES - CPF: 561.027.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM CONTRATO ANTERIOR. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, sob o fundamento de que a homologação do plano de recuperação judicial da parte ré implicou novação da obrigação, tornando incabível a rescisão contratual com base em cláusula resolutiva expressa. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro de premissa, sustentando, entre outros pontos, perda superveniente do interesse recursal, renúncia à extraconcursalidade, e incidência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão embargado ao não reconhecer a perda superveniente de interesse recursal; (ii) estabelecer se o crédito discutido na ação de origem possui natureza extraconcursal; e (iii) determinar se é aplicável a cláusula resolutiva expressa em contrato firmado antes da recuperação judicial da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as alegações dos embargantes, inclusive quanto à ausência de revogação da extinção anteriormente declarada e à impossibilidade de reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, inexistindo omissão ou erro de premissa.

4. A impugnação ao crédito realizada pelos embargantes no juízo da recuperação judicial, ainda que restrita à multa contratual, configura adesão ao regime concursal e renúncia à natureza extraconcursal do crédito, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.

5. A sentença proferida no juízo da recuperação judicial reconheceu expressamente a novação do crédito com a homologação do plano, decisão esta transitada em julgado, com força de coisa julgada material, o que afasta a aplicação da cláusula resolutiva contratual.

6. A tentativa de rediscutir a extraconcursalidade do crédito em sede de embargos de declaração esbarra na preclusão consumativa, uma vez que a matéria já foi objeto de agravo de instrumento não conhecido por intempestividade.

7. A fundamentação do acórdão embargado se baseia na conduta processual das partes e está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o afastamento dos efeitos jurídicos da novação decorrente de adesão ao plano de recuperação.

8. O inconformismo com o mérito da decisão não justifica o manejo dos embargos de declaração, meio impróprio para rediscussão da causa, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

9. A decisão embargada atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação do crédito, afastando a pretensão de rescisão contratual com base em cláusula resolutiva expressa.

2. A impugnação ou habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial configura renúncia à extraconcursalidade e adesão ao regime concursal.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.005, 1.022, 485, IV e 505; Lei 11.101/2005, arts. 49, § 3o, e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1027409-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024; TJMT, EDcl Cível n.o 1006558-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0055110-53.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: AGUINALDO FERNANDES DA SILVA E ELINA PADILHA FERNANDES

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGUINALDO FERNANDES DA SILVA E ELINA PADILHA FERNANDES contra acórdão, unânime, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos próprios embargantes, ao entendimento de que houve novação da obrigação com a homologação do plano de recuperação judicial da parte ré, tornando incabível a rescisão contratual por cláusula resolutiva expressa.

Os embargantes apontam omissão, contradição e erro de premissa, alegando, em síntese, superveniente perda de interesse recursal, diante de decisão proferida no juízo de origem que restabeleceu a sentença e julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e reintegração de posse; erro de fato e omissão quanto à suposta renúncia à extraconcursalidade, desconsiderando que a impugnação ao quadro de credores foi extinta sem exame do mérito; e contradição ao afastar a incidência do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, mesmo diante de cláusula de irrevogabilidade contratual.

Requerem o acolhimento dos embargos para o não conhecimento da apelação por ausência superveniente de interesse recursal ou, alternativamente, que sejam sanadas as omissões e contradições, com reconhecimento da eficácia da cláusula resolutiva expressa e da natureza extraconcursal do crédito (Id. 294133386).

Decorrido o prazo para manifestação da embargada em 04/07/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a eficácia de cláusula resolutiva expressa inserida em contrato anterior à recuperação judicial, notadamente quanto à possibilidade de rescisão automática, reintegração de posse e exclusão do crédito do regime concursal, à luz da existência de cláusula de irrevogabilidade.

O recurso de embargos de declaração é instrumento processual destinado a suprir vícios de obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão expressa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando à clareza e à completude do julgado, sem que se admita rediscussão do mérito por via imprópria.

No caso, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com anulação de escritura e reintegração de posse, fundamentada em inadimplemento ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, proposta pelos embargantes em face de Adonai Transportes Ltda. – ME. Postularam a rescisão do contrato, reintegração na posse do imóvel e multa contratual.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer que a homologação do plano de recuperação judicial implicara novação da obrigação, tornando incabível a rescisão contratual com base na cláusula resolutiva.

Apelação interposta pelos autores foi desprovida, com fundamento na submissão do crédito ao regime concursal, consubstanciada na impugnação apresentada pelos próprios embargantes no juízo da recuperação judicial. Destacou-se, ainda, que a alegação de conexão já se encontrava preclusa, ante a regra da unirrecorribilidade (Id. 218482166, 218481698 e 290965353).

Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A decisão colegiada foi expressa ao consignar que os embargantes, ao pleitearem a reclassificação do crédito no juízo da recuperação judicial, ainda que restrita à multa contratual, aderiram ao regime concursal e anuíram à novação prevista no artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.

A sentença proferida nos autos de impugnação ao crédito n.o 0015486-60.2016.8.11.0041, pelo juízo competente da recuperação judicial, foi categórica ao afirmar:

“Com a homologação do PRJ, o crédito foi, de fato, novado, de sorte que a ação de rescisão contratual deve ser extinta (...) JULGO EXTINTO o processo no 0015486-60.2016.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
(Id. 218482172)

Trata-se de decisão transitada em julgado, com força de coisa julgada material, o que afasta a pretensão rescisória intentada na presente ação.

Quanto à alegada nulidade por perda superveniente do interesse recursal, a questão foi expressamente enfrentada no acórdão, que destacou a ausência de revogação da extinção anteriormente declarada, mesmo diante de movimentações processuais posteriores.

A tentativa de rediscutir a natureza extraconcursal do crédito já fora veiculada em agravo de instrumento não conhecido por intempestividade, o que acarreta a preclusão consumativa, nos termos dos artigos 1.005 e 505 do CPC.

A simples invocação de matéria de ordem pública não justifica o acolhimento dos embargos, à míngua dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A tese da cláusula resolutiva e da aplicação do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 também foi expressamente analisada, conforme se extrai da fundamentação adotada:

“O próprio apelante, ao invés de pleitear a exclusão de seus créditos da recuperação judicial, optou por apresentar habilitação/impugnação ao crédito no juízo da recuperação (...) Tal conduta caracteriza renúncia tácita à invocação da extraconcursalidade (...)”.

Logo, não houve erro de premissa, pois a fundamentação adotada está lastreada na conduta processual das partes e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a habilitação do crédito no juízo recuperacional impede posterior desconsideração dos efeitos jurídicos daí decorrentes.

Não se constata contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, que afastou o mérito da ação de rescisão contratual justamente, em razão da novação já reconhecida e consolidada.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta E. Câmara:

“(...) As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum. A lei modificadora (Lei no. 14.112/2020) é clara no artigo 5o no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC. O fato do agravante de ter participado da Assembleia Geral de Credores, não traz em si a preclusão de seu direito, que inclusive, caso reconhecido, se trata de crédito imune aos efeitos da recuperação judicial.”
(TJMT - AI n.o 1027409-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/05/2024, pub. 09/05/2024).

De mais a mais, o inconformismo com os fundamentos adotados ou a tentativa de reabertura do mérito deve ser veiculado por meio próprio, e não pelos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios formais.

A propósito:

“(...) Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração. IV – Nova incursão ao mérito. V – Embargos de declarações não acolhidos.”

(TJMT - EDcl Cível n.o 1006558-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13/12/2023, pub. 16/12/2023).

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de valorar as provas produzidas, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada, como se verifica na hipótese.

A presente decisão cumpre o dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, enfrentando todos os pontos relevantes.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025